Tribunal: STM
Processo: 7000055-96.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. COMPETÊNCIA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). DECLARAÇÃO FALSA. COMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO JUIZ TOGADO. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CPM. CRIME CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO POR MAIORIA. Segundo o art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares previstos em Lei. O art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457 de 1992 define que caberá ao Juiz Federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os civis sejam réus em conjunto ou não com militares. O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM define que infrações cometidas por civis contra a ordem administrativa castrense são crimes militares. Afirmação falsa em documento de Declaração de Idoneidade para fins de revalidação do Certificado de Registro ofende a ordem administrativa militar, uma vez que é perante o Exército Brasileiro que ocorre todo o processo e a apresentação de documentos para que o interessado consiga o Registro. Afastada a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em vista que seu inteiro teor trata de casos em que o civil falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir a CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação de Amador), os quais possuem natureza diferente do CR (Certificado de Registro). O CR é documento que afeta atividade primordial do Exército Brasileiro, qual seja, o serviço de fiscalização de produtos controlados. Os crimes de falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por estarem conexos, devem ser julgados perante esta Justiça Castrense. Recurso ministerial provido. Competência da Justiça Militar da União. Decisão por unanimidade. Recebimento da Denúncia. Decisão por Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000055-96.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO JOSÉ DE FREITAS
ADVOGADO(A): LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA (OAB RO013484)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E,
DESCONSTITUINDO-SE A DECISÃO "A QUO", DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA DECLARAR, "IN CASU", A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE E, POR CONSEGUINTE, POR MAIORIA, DECIDIU RECEBER A
DENÚNCIA APRESENTADA PELO MEMBRO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DEIXAVA DE RECEBER A DENÚNCIA,
POR ENTENDER QUE HAVERIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TRÂMITE
PROCESSUAL, E DETERMINAVA A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA QUE FOSSEM EXAMINADOS OS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS
NOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000055-96.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO JOSÉ DE FREITAS
ADVOGADO(A): LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA (OAB RO013484)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. ART. 12
DA LEI Nº 10.826/2003. COMPETÊNCIA. CERTIFICADO DE
REGISTRO (CR). DECLARAÇÃO FALSA. COMPETÊNCIA DA JMU.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO JUIZ TOGADO. ART.
9º, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CPM. CRIME CONTRA A ORDEM
ADMINISTRATIVA
MILITAR.
AFASTADA
A
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. DECLARAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO
POR MAIORIA.
Segundo o art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
o julgamento dos crimes militares previstos em Lei.
O art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457 de 1992 define que caberá ao Juiz Federal
da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os civis sejam réus em
conjunto ou não com militares.
O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM define que infrações cometidas por
civis contra a ordem administrativa castrense são crimes militares.
Afirmação falsa em documento de Declaração de Idoneidade para fins de
revalidação do Certificado de Registro ofende a ordem administrativa militar,
uma vez que é perante o Exército Brasileiro que ocorre todo o processo e a
apresentação de documentos para que o interessado consiga o Registro.
Afastada a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em vista que
seu inteiro teor trata de casos em que o civil falsifica documento ou utiliza
documento falso para conseguir a CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e a
CHA (Carteira de Habilitação de Amador), os quais possuem natureza diferente
do CR (Certificado de Registro).
O CR é documento que afeta atividade primordial do Exército Brasileiro, qual
seja, o serviço de fiscalização de produtos controlados.
Os crimes de falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, por estarem conexos, devem ser julgados perante esta Justiça
Castrense.
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso ministerial provido. Competência da Justiça Militar da União. Decisão
por unanimidade.
Recebimento da Denúncia. Decisão por Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, desconstituindo-se a decisão "a quo", em dar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para
declarar, "in casu", a competência da justiça castrense e, por conseguinte, por maioria, em
receber a denúncia apresentada pelo membro do órgão ministerial.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, contra a Decisão
do Juiz Federal da Justiça Militar, exarada nos autos do IPM nº 7000145-69.2023.7.12.0012,
que rejeitou a Denúncia oferecida pelo Parquet militar em desfavor do civil THIAGO JOSÉ
DE FREITAS e declarou a incompetência da Justiça Castrense para julgamento do feito.
Na vertente quaestio, o IPM foi instaurado no âmbito da 17ª Brigada de
Infantaria de Selva, com vistas a apurar a prática de crimes praticado por civil no processo
para obter Certificado de Registro, visando ao exercício de atividade de caça e de tiro
desportivo, em detrimento da ordem administrativa militar.
Em síntese, constam nos autos do referido IPM que o indiciado emitiu
documentação falsa, na qual alegava que não respondia a Processo criminal, visando receber
a CR (Certificado de Registro).
Entretanto, verificou-se que o investigado mentiu, pois, à época da concessão
do CR, encontrava-se em cumprimento da pena privativa de liberdade, resultante de uma
condenação penal transitada em julgado, relativa ao Processo nº 0013752-25.2015.8.22.0002,
que estava tramitando na Justiça Comum (2ª Vara Genérica da Comarca de Buritis/RO) e
figurava como réu na Ação Penal em curso na Seção Judiciária de Goiás, nos autos do
Processo nº 0029927-55.2019.4.01.3500.
Consta ainda no inquérito que o recorrido utilizou o CR fraudado para comprar
4 (quatro) armas de fogo, que, posteriormente, foram alvos de busca e apreensão em sua
residência pelas autoridades competentes.
Assim, diante da suposta irregularidade, foram realizadas diligências para
apuração do fato, oportunidade em que foram juntados aos autos os seguintes documentos:
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Processo com os documentos de concessão de Certificado de Registro do
investigado (Evento 05, docs. 02/03 do IPM);
b) Relatório do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão das armas
(Evento 01, doc. 04 do IPM);
c) Detalhes da execução penal nº 0013752-25.2015.8.22.0002 em curso, em que
o investigado figura no polo passivo (Evento 01, doc. 05, fls. 7/19 do IPM);
d) Relatório e Solução do IPM (Evento 01, doc. 05 do IPM);
No relatório do IPM, chegou-se à conclusão de que o investigado cometeu o
crime previsto no art. 312 do CPM, falsidade ideológica, por deixar de emitir a Certidão de
antecedentes criminais, relativa à Comarca de Buritis/RO, onde o réu possuía domicílio no
referido Município, com o intuito de esconder a existência do Processo de Execução Penal,
que tramitava naquele lugar contra ele, e por inserir informação ilícita em documento
público, já que declarou, falsamente, que não respondia a “nenhum inquérito policial, nem a
processo criminal em aberto”, quando tinha conhecimento de que estava cumprindo pena de
condenação transitada em julgado, visando obter a permissão para o exercício de atividade
com PCE (Produtos Controlados do Exército), que de outra forma não lhe seria concedido
(Evento 01, doc. 05, fls. 20/41 do IPM);
A solução do IPM foi no mesmo sentido e indiciou o Civil THIAGO JOSÉ DE
FREITAS (Evento 01, doc. 05, fls. 42/43 do IPM).
Chamado a se manifestar, o MPM denunciou o civil pela pratica dos crimes de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, e de posse ilegal de arma
de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c o art. 9, inciso III,
alínea “a”, e o art. 79, ambos do CPM (Evento 30, do IPM).
Por sua vez, o Juízo a quo rejeitou a Denúncia e declarou a incompetência da
Justiça Militar, determinando a remessa do feito à Justiça Federal.
Para tanto, o Magistrado de origem ressalta que“o processo de emissão de tais
certificados trata-se de exercício de atribuição subsidiária da Força Terrestre Nacional, o
que demonstra a incapacidade de atrair a competência da Justiça Castrense.”. Invoca
precedentes do STF e do STJ para afirmar que a emissão de documentos é uma atribuição
secundária e administrativa do Exército Brasileiro e não função típica prevista no art. 142 da
CF/88. Salienta que esta Justiça Castrense deve ser competente apenas para julgar civil que
atente contra bens jurídicos de natureza militar, como a defesa da Pátria, garantia dos poderes
constitucionais e GLO (garantia da lei e da ordem). Menciona que não se justifica a
competência desta Justiça no caso em colação porque a conduta investigada provocou
prejuízos aos serviços administrativos da União Federal e não ao funcionamento ou à
integridade do Exército Brasileiro, deixando de caracterizar, portanto, crime militar por não
se enquadrar nas hipóteses delineadas no art. 9º do CPM (Evento 33, do IPM).
Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso, sustentando que houve crime
militar, tendo em vista que o civil praticou delito contra a ordem administrativa castrense,
quando falsificou a documentação e, posteriormente, quando efetuou a compra de armas, já
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de posse da CR adquirida de maneira irregular, requerendo, assim, a reforma da Decisão
vergastada, para que a Denúncia seja recebida, firmando a competência desta Justiça
especializada para o julgamento do feito.
Em contrarrazões, a Defesa do investigado repete os argumentos apresentados
pelo Juiz Federal da JMU em sua Decisão que rejeitou a Denúncia e requer o desprovimento
do recurso ministerial.
Em juízo de retratação, o douto Magistrado manteve, por seus próprio e
jurídicos fundamentos, o Decisum recorrido.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em síntese, que os crimes objetos de
apuração no bojo do referido IPM configuram delitos de competência desta Justiça Castrense.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente Recurso deve ser
conhecido.
In casu, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de primeira
instância, que rejeitou a denúncia e declarou a incompetência da Justiça Militar para o
julgamento do feito.
Argumenta o Parquet Castrense que houve ofensa à ordem administrativa
militar, uma vez que o fato atentou contra a segurança e a atividade fiscalizatória exercida
pelo Exército Brasileiro. Sustenta, ainda, que essas atribuições não possuem natureza
subsidiária, como ressalta o Juízo de origem, já que são funções de cunho principal, e estão
embasadas na Carta Magna. Por fim, aduz que os fatos são crimes militares e por isso devem
ser julgados por esta Justiça Especializada.
Assiste total razão ao MPM.
O art. 124 da Constituição Federal de 1988 dispõe que caberá à Justiça Militar
da União julgar os crimes militares estabelecidos em Lei e determinou a criação de uma
legislação que regulamentasse as atribuições desse ramo Especializado.
Dentro desse contexto, foi criada a Lei nº 8.457 de 1992, que trata da
organização da Justiça Castrense.
A referida norma (Lei nº 8.457/92), após alterações legislativas de adequação da
competência para julgamento de civis, definiu, em seu art. 30, inciso I-B, que caberá ao juiz
federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os civis sejam réus em conjunto
ou não com militares.
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, resta claro que a Justiça Militar segue com a competência para o
julgamento de civis mesmo em tempos de paz.
Ainda nesse contexto, está previsto no CPM que o Juízo castrense tem
competência para julgar civis, quando os fatos se adequarem à definição de crimes militares
estabelecido no referido Códex.
Essa definição está contida no art. 9º do CPM, que, com o advento da Lei
13.491 de 2017, teve seu rol de competências estendido, o que, por certo, expandiu também
os tipos penais julgados pela Justiça Militar.
O inciso III da alínea “a” do art. 9º do CPM dispõe que são delitos militares os
crimes praticados por civis contra a ordem administrativa militar.
Nesse diapasão, o doutrinador Célio Lobão Ferreira, em sua obra "Direito Penal
Militar”, 3ª edição, 2006, Editora Brasília Jurídica, assim define o que entende ser crime
contra a ordem administrativa militar: “é o que atinge a organização, a existência, a
finalidade das Forças Armadas e seu prestígio moral".
No presente caso, o indiciado civil compareceu à Força Terrestre e incorreu, em
tese, no crime militar de Falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM, posto que emitiu
Declaração de Idoneidade falsa – qual seja, de que não respondia a processo criminal –,
visando a sua CR, e, posteriormente, já de posse desse documento adquirido de maneira
irregular junto à Força Terrestre, comprou 4 (quatro) armas de fogo.
É dizer que, com esse documento falso, o indiciado logrou êxito em conseguir o
Certificado de Registro e, consequentemente, em comprar os armamentos, também, de forma
irregular.
No entanto, foi descoberto que o indigitado civil que se encontrava em
cumprimento de pena privativa de liberdade, resultante de uma condenação penal anterior,
relativa ao processo nº 0013752-25.2015.8.22.0002 e figurava como réu em outra Ação Penal
que em curso na Seção Judiciária de Goiás nos autos do processo nº 0029927-
55.2019.4.01.3500, que corria na Comarca de Buritis, à época em que emitiu a Declaração
falsa.
Conforme salientou o MPM nas razões desse Recurso:
“Para a obtenção do referido registro, o denunciado apresentou à autoridade militar
fiscalizadora declaração inautêntica de idoneidade moral, na qual afirmou ter bons
antecedentes, não ser investigado em inquérito policial, nem responder a processo criminal
em andamento.
Ocorre que, à época da confecção da referida declaração, o denunciado já possuía extensa
lista de antecedentes criminais, incluindo-se condenação por homicídio qualificado e ação
penal por furto, estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica, conforme
documentos em anexo.
Destaque-se que o denunciado estava, inclusive, cumprindo pena restritiva de liberdade,
regime semiaberto, quando, falsamente, declarou ter bons antecedentes, não responder a
processo penal e não ser investigado em inquérito, iludindo e prejudicando a atividade de
controle exercida pela Administração Militar.
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, no dia 06/09/2023, o Juízo decidiu pela rejeição da exordial acusatória,
alegando a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.”.
(Grifos nossos.)
Obviamente, o indiciado tinha conhecimento de que estava respondendo a
processo e cumprindo pena oriunda de condenação pretérita quando tentou ludibriar a
Administração Castrense e que, por conta disso, certamente seu Certificado de Registro não
seria revalidado.
Cabe destacar que a matéria atinente à concessão e à revalidação do registro de
Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) é de competência do Comando do Exército,
conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento, mais especificamente no art. 9º da Lei
10.826/03.
A necessidade desse controle por parte da Força Terrestre decorre do fato de que
a concessão de CR é de suma importância para a segurança da sociedade, pois trata-se de
serviço de fiscalização de produtos controlados ou de material bélico, como explosivos,
munições e armamentos, alguns com grande poder lesivo, a exemplo da escopeta calibre 12,
adquirida, de forma ilícita, pelo ora indiciado.
Não se pode olvidar que, no caso sub examine, o indiciado tentou enganar a
Administração Militar – e chegou a conseguir, num primeiro momento –, visando conseguir,
formalmente, o documento que lhe credenciou a comprar várias armas, as quais foram mais
adiante apreendidas em sua residência.
Como visto, à luz do Estatuto do Desarmamento, é perante o Exército Brasileiro
que ocorrerá todo o protocolo e a apresentação de documentos para que o interessado consiga
o necessário Certificado de Registro.
Assim, fica evidente que a ação de emitir declaração falsa em documento
durante o processo de concessão ou de revalidação do CR perante a Administração Castrense
e, mais adiante, utilizar-se desse documento irregular para adquirir armas de fogo,
diferentemente do que entende o magistrado de piso e a defesa, macula bem jurídico
militar, uma vez que essa conduta atinge, diretamente, a legislação e a jurisprudência desta
Justiça Especializada, bem como a finalidade das Forças Armadas e seu prestígio moral
perante a opinião pública, circunstâncias que, sem dúvidas, levam à ofensa da própria ordem
administrativa militar.
Esse é o entendimento desta Egrégia Corte:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARGUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CERTIFICADO. REGISTRO DE ARMA DE
FOGO. COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CIVIL. FALSA
DECLARAÇÃO.
IDONEIDADE
MORAL.
BONS
ANTECEDENTES.
INDÍCIOS.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
CRIME
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ENUNCIADO
Nº
36
DO
SUPREMO
TRIBUNAL.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003, atribui ao Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade
pelo registro das armas de fogo de uso restrito e pela concessão de porte de trânsito de
armas de fogo para colecionador, atirador desportivo e caçador. Infere-se que tal
responsabilidade justifica-se em face da própria missão constitucional da Força terrestre,
haja vista a estreita relação de tal atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forças Armadas, motivo forte o bastante para considerar a conduta em questão, em tese,
como crime de natureza militar. Incabível (...) de ver aplicado ao caso o teor da Súmula
Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal. (...). Tal conduta, evidentemente,
compromete a credibilidade da Instituição militar perante a sociedade, logo, não se pode
fazer uma interpretação extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a
competência da Justiça Castrense para julgar o feito. Desprovimento do Recurso. Decisão
unânime. (RESE nº 7000489-56.2022.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgado em 24/11/2022) (Grifos nossos.)
________________________________________________________________
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL.
ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição
Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do
STM. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça especializada.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, na qualidade de
despachante, apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o
Certificado de Registro (CR).". (Apelação nº 7000656-10.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Publicado em 19/04/2022) (Grifos nossos.)
_____________________________________________________
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM). SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO
FALSA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR, ATIRADOR
DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL. OFENSA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Caso em que o agente,
em tese, anexou duas declarações falsas de filiação à Entidade de Tiro Desportivo
TERRAMAREAR, em seu processo de concessão de Certificado de Registro de CAC
(Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), no âmbito do Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados do 28º Batalhão de Caçadores. O civil que afronta a ordem
administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do CPM), em fato considerado como crime, deve ser
processado e julgado pela Justiça Especializada Castrense. O Exército Brasileiro, no âmbito
da fiscalização de produtos controlados, possui atribuição legalmente estabelecida pelos arts.
9º, 23 e 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que inclui “o registro e a
concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores”.
A conduta de apresentar documento falso ao Exército Brasileiro em processo para obtenção
de Certificado de Registro de CAC, atinge a lisura da atividade realizada por aquela Força
no âmbito de seus serviços. A ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa
militar, ante os prejuízos à fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e
documentos emitidos pela Instituição Militar, comprometendo a segurança e a atividade
fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro. Resta configurada a prática em tese do
crime de documento falso, previsto no Código Penal Militar, de modo a justificar a
competência da Justiça castrense, porquanto o suposto fato atinge, de forma direta, a
Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a regularidade das funções
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão
unânime. (RESE nº 7000679-82.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, Julgado em 07/12/2023) (Grifos nossos.)
________________________________________________________________
RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 36 DA SÚMULA VINCULANTE. SUPOSTA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FALSA PARA CONCESSÃO DE
CAC. CONDUTA PERPETRADA POR CIVIL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. ADEQUAÇÃO DO ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA
JMU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O agente civil
protocolou requerimento de concessão de Certificado de Registro de Arma de Fogo na
categoria colecionador, atirador e caçador (CAC), instruído com declaração de idoneidade
afirmando não responder a inquérito policial ou processo criminal, contudo possuía
condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo. (...). No entanto, a conduta
foi perpetrada contra a ordem administrativa militar, atentando diretamente contra a
segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro. Assiste, portanto,
razão ao Decisum monocrático da Juíza Federal da Justiça Militar (...), firmando a
competência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito. Recurso
conhecido e desprovido. Decisão unânime. (RESE nº 7000287-79.2022.7.00.0000, Ministra
Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Julgado em 10/08/2022)
(Grifos nossos.)
Portanto, mesmo que se leve em consideração o argumento do Juízo a quo, de
que o fato investigado atinge serviços e bens administrativos de interesse da União, também
deve-se considerar, por outro lado, que essa mesma conduta perpetrada pelo indiciado,
igualmente, atinge, ainda que de forma reflexa, bens militares juridicamente tutelados,
prevalecendo, nesse caso, o que dispõe a parte final do inciso IV do art. 109 da CF/88, o qual
dispõe que compete aos juízes federais da Justiça comum julgar:
“os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”. (Grifos
nossos.)
Desse modo, também não merece prosperar o argumento do Juízo primevo, de
que a vertente quaestio aplicar-se-ia ao caso da Súmula Vinculante nº 36, que dispõe:
“Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil.”. (Grifo nosso.)
Conforme se verifica, o entendimento supra, sumulado pelo STF, trata de casos
em que o civil falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir a
CIR (Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação de Amador), que,
evidentemente, possuem natureza bastante diferente do CR (Certificado de Registro). Até
porque, no caso dos autos, trata-se de falsidade ideológica.
Além do mais, a CHA constitui-se em habilitação para operar embarcações de
esporte ou recreio sem caráter profissional, e a CIR se refere a documento que serve para
identificação, habilitação e registro de informações de aquaviários, nada tendo a ver com
armamentos, com todas as vênias.
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se o entendimento predominante nesta Justiça Especializada é no sentido
de ser competente para julgar crimes envolvendo a CHA e o CIR, então, com muito mais
razão, deve ser competente para julgar os delitos que envolvem a emissão do CR, até pela
gravidade, ofensividade e periculosidade do material juridicamente protegido, além de afetar
uma atividade primordial do Exército Brasileiro – no caso o serviço de controle de
fiscalização de produtos controlados.
Assim, diferentemente do que entendeu o Juízo a quo, tais atribuições não se
tratam de atividade secundárias das Forças Armadas, mas sim de atribuições primordiais,
devidamente estabelecidas pelo ordenamento jurídico.
Logo, o caso in tela não se amolda ao entendimento da Súmula Vinculante nº
36, que sequer faz menção a Certificados de Registro, conforme restou demonstrado linhas
atrás.
De mais a mais, cumpre destacar que ambos os crimes – falsidade ideológica e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido –, por estarem conexos, devem ser julgados
por esta Justiça Castrense.
Em suma, considerando que as condutas objeto de apuração no IPM nº
7000145-69.2023.7.12.0012 se revelam atentatórias aos bens jurídicos tutelados pelo Estatuto
Repressivo Castrense, em especial, à ordem Administrativa Militar, a competência para
apurar os fatos em questão deve seguir com a Justiça Militar da União, com todas as vênias.
Nesse caminhar, também entendeu o Subprocurador-Geral da JMU Dr.
GIOVANNI RATTACASO:
Com efeito, a despeito da judiciosa tese de incompetência da JMU esposada pelo i.
Magistrado, data maxima venia, os argumentos apresentados não merecem prosperar, uma
vez que a conduta sub oculi atrai a incidência da hipótese disposta no art. 9º, inciso III, alínea
a, do CPM, na forma do estabelecido na Lei nº 13.774/2018 que alterou a Lei nº 8.457/92,
conferindo competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para o processo e julgamento de
réus civis.
Sendo o Exército Brasileiro a Instituição responsável pela expedição de certificados para
uso e porte de armamentos, não há dúvidas de que a apresentação de documento
ideologicamente falso com tal desideratum representa relevante ofensa à ordem administrativa
militar.
Ademais, o julgamento de civis pela Justiça Castrense está em perfeita harmonia com o texto
constitucional, ex vi do art. 124 da Carta Magna. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e, desconstituindo-se a Decisão a
quo, de dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto MPM para declarar, in casu,
a competência da Justiça Castrense e, por conseguinte, de receber a Denúncia apresentada
pelo membro do Órgão Ministerial.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001364346v4 e do código CRC 4b07f093.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/10/2024, às 20:54:10
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364346 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000055-96.2024.7.00.0000/AM
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO JOSÉ DE FREITAS
ADVOGADO(A): LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA (OAB RO013484)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi parcialmente da douta maioria da
Corte, especificamente no que se refere ao recebimento da Denúncia, por entender que tal ato
resultaria em supressão de instância no trâmite processual, pelas razões que passo a expor.
2. Para melhor compreensão, faço um breve resumo do caso. O Ministério
Público Militar ofereceu denúncia contra um civil, imputando-lhe a prática dos crimes de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), e posse ilegal de
arma de fogo de uso permitido, conforme o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, combinado com o
art. 9, inciso III, alínea "a", e art. 79, ambos do CPM (Evento 30, do IPM).
3. Em contrapartida, o Juízo de primeira instância rejeitou a Denúncia,
declarando a incompetência da Justiça Militar e determinando a remessa do processo à
Justiça Federal. O Magistrado baseou sua decisão no entendimento de que a emissão de
certificados, no presente caso, seria uma atribuição subsidiária da Força Terrestre Nacional,
não atraindo a competência da Justiça Castrense. Fundamentou-se em precedentes do STF e
STJ, que consideram essa atividade administrativa do Exército Brasileiro como secundária e
não típica, como previsto no art. 142 da CF/88. Além disso, sustentou que a competência da
Justiça Militar deveria restringir-se aos casos que envolvem a defesa de bens jurídicos
militares, como a defesa da Pátria e a garantia da ordem e dos poderes constitucionais, o que
afastaria a configuração de crime militar, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 9º do
CPM (Evento 33, do IPM).
4. O Ministério Público Militar, inconformado, interpôs recurso argumentando
que houve a prática de crime militar, uma vez que o civil cometeu delito contra a ordem
administrativa castrense ao falsificar documentos e, em seguida, adquirir armas com a
documentação irregular. Requereu, portanto, a reforma da decisão para que a Denúncia seja
recebida, firmando-se a competência desta Justiça especializada para o julgamento do caso.
5. Seguindo o bem fundamentado voto do Ministro Relator, acompanhei suas
conclusões quanto à competência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar o feito, pelos
mesmos fundamentos jurídicos apresentados.
6. Entretanto, considero que a decisão impugnada não analisou os demais
requisitos previstos no art. 77 do CPPM, nem verificou a ausência dos elementos listados no
art. 78 do mesmo código que, além da questão da competência, deveriam ter sido
considerados para possibilitar o recebimento da Denúncia.
7. Na decisão recorrida, o Juiz de primeira instância declinou da competência
sem se pronunciar sobre a admissibilidade da peça acusatória, ou seja, deixou de examinar a
Denúncia em todos os seus aspectos, conforme o exigido pelo art. 77 do CPPM,
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364624 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especialmente no que tange à justa causa para a instauração da Ação Penal Militar (art. 78 do
CPPM). O Juízo de origem concluiu:
"Ante o exposto, data maxima venia ao MPM, com arrimo no art. 78, ‘b’, e art. 147, ambos do
CPPM, após análise mais minuciosa da matéria, no que tange à competência, em consonância
com a jurisprudência do STJ e STF, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet Militar e
DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta Justiça Especializada, determinando a remessa dos
autos ao Juízo Distribuidor da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondônia."
8. Assim, cabe a esta Corte Castrense verificar se os fatos se enquadram na
competência da Justiça Militar da União sem, nesse momento, adentrar no mérito do
recebimento da Denúncia, sob pena de incorrermos em supressão de instância.
9. É de conhecimento que, em casos semelhantes, uma vez reconhecida a
competência da Justiça Militar da União, este Superior Tribunal Militar determina a
devolução dos autos ao Juízo de origem para que sejam analisados os demais requisitos da
Denúncia, evitando, assim, a usurpação da competência da Primeira Instância.
10. Neste contexto, cito precedentes que corroboram tal entendimento:
"Recurso em Sentido Estrito. Crime de falso previstos no art. 311 e art. 315, c/c os arts. 53 e
80, tudo do CPM. Rejeição da denúncia por ausência de prejuízo à Administração Militar
propriamente dita. Alusão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF. Impossibilidade
de aplicação da referida Súmula sob pena de se caracterizar interpretação extensiva daquela.
Trata-se de competência da Justiça Militar da União, conforme expressamente previsto na Lei
Complementar nº 97/1999 e na Lei nº 9.537/1997. Determinada a baixa dos autos ao Juízo de
origem para apreciação dos requisitos previstos no art. 77 do CPPM. Recurso conhecido e
provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000047-43.2015.7.07.0007. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 17/3/2016, Data de Publicação: 31/03/2016)
"Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM. Estelionato. Reconhecimento da
competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. Incidência do art. 9º, inciso II,
alínea 'a', do CPM. Reforma da decisão. Provimento. I - Os fatos narrados na denúncia estão
a demonstrar que o delito foi praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação,
cabendo o reconhecimento da competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito, segundo o critério ratione personae. II - O ressarcimento dos prejuízos
causados à vítima, mediante a participação de estabelecimento também atingido pela conduta
delituosa, não anula a vis atrativa decorrente da especialidade do crime militar, impondo-se a
aplicação do art. 9º, inciso II, alínea 'a', do CPM, disposição legal perfeitamente
recepcionada pelo art. 124 da Constituição Federal. III - Firmada a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito, cabe a remessa dos autos ao Juízo de origem
para a análise dos demais requisitos da denúncia, na forma dos arts. 77 e 78, ambos do
CPPM. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000021-34.2011.7.01.0401. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 14/4/2015, Data de Publicação: 29/04/2015)
Por esses motivos, votava no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
recurso ministerial para, desconstituindo a decisão "a quo", declarar a competência da Justiça
Castrense, deixando, porém, de receber a Denúncia por entender que haveria supressão de
instância no trâmite processual, determinando, assim, a devolução dos autos ao Juízo de
origem para que fossem examinados os demais requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do
CPPM.
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364624 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364624v4 e do código CRC 938bc644.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 24/9/2024, às 15:0:59
7000055-96.2024.7.00.0000
40001364624 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR